Tribunal: TJDFT
Processo: 0731937-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731937-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: MARIO ROGERIO DO NASCIMENTO JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO – LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos do processo n° 0703708-89.2021.8.07.0008, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 98156519 dos autos de origem): Vistos, etc. Firmo a competência do presente juízo. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual proposta por MARIO ROGERIO DO NASCIMENTO JUNIOR em desfavor de J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, todos qualificados. Informa-se inicialmente, em síntese, que contratou a troca de USD 550,00 (quinhentos e cinquenta dólares americanos) com as duas primeiras Requeridas (J&amp;B e IEX) em 05/03/2020. Na oportunidade, o Requerente realizou transferência de R$ 2.502,50 (dois mil quinhentos e dois reais e cinquenta centavos), à IEX, para receber a moeda estrangeira em 15/04/2020. Ocorre quer as Requeridas não realizaram a entrega da moeda estrangeira na data avençada, sendo que as lojas do denominado GRUPO IEX pararam de prestar atendimento aos consumidores. Diante de supostos indícios de fraude a parte requerente registrou ocorrência policial e tomou conhecimento que o GRUPO IEX possuem mais de 300 (trezentos) processos judiciais, no âmbito deste E. TJDFT, todas elas, com objeto idêntico ao desta demanda. O cenário se repete em relação as corretoras de câmbio (B&amp;T e UNIÃO) que possuíam contratos com as referidas empresas. Assim, requereu a tutela de urgência para realização de arresto cautelar de valores e bens de todas as Requeridas, até o alcance de R$ 2.867,52 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), mediante a utilização dos sistemas de busca conveniados a este E. TJDFT. É o relatório. Decido. Preceitua o art. 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." O art. 300, §3o do CPC, complementa da seguinte forma: "§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." Quanto à possibilidade de arresto, dispõe o Art. 301 do CPC: "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito." Os requisitos da tutela de urgência, contidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito à restituição do valor empregado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (relativos ao esvaziamento do patrimônio da devedora, ante os claros indícios de fraude) foram atendidos e se encontram evidenciados nos autos, posto ter sido juntada prova indiciária suficiente, consubstanciada no comprovante de recebimento da quantia pela IEX (ID. 97744636); email de ID. 97744637; comprovante de transferência (ID. 97744642, ID. 97745647); notícia da ocorrência de suposta fraude (97745650, 97745651, 97745653), registro policial de suspeita de fraude (ID. 97745652), dentre outras. Ante o exposto, presente a probabilidade do direito à restituição do valor empregado sem a correspondente retribuição e o perigo da demora, consubstanciada na possibilidade de falência da requerida, ante os comprovados indícios de esvaziamento patrimonial fraudulento, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino seja realizado o arresto cautelar de valores e bens das Requeridas, até o limite de R$ 2.867,52 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), mediante a utilização dos sistemas disponíveis em juízo. À secretaria, para realização dos bloqueios judiciais, até o limite do valor perseguido, devendo haver a imediata liberação de eventual quantia ínfima arrestada. Após, encaminhem-se os autos para o NUVIMEC2/PAR para realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Cite-se e intimem-se, devendo a ré esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação (§ 5o). A ré poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335 do NCPC). Registrada eletronicamente. Intimem-se. Em suas razões, a agravante se insurge contra a decisão recorrida, declinando em apertada síntese, que não estão presentes os requisitos para o deferimento da medida requerida pelo ora agravado. Isso porque, segundo alega: A correspondente cambial que celebrou o contrato com o agravado está vinculada a outra corretora, fato já apurado em outro processo movido por terceiro contra a ora recorrente; as provas juntadas aos autos demonstram que a operação realizada pelo autor foi formalizada pela nota de “Encomenda de Moeda Estrangeira” firmada justamente pela empresa J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e não com a agravante; “a relação entre a UNIÃO ALTERNATIVA e a IEX (apenas uma das empresas do eventual grupo econômico) teve duração de apenas 49 dias e iniciou após as operações de compra reclamadas pela parte autora, sendo que as demais empresas (J&amp;B e Grupo Líder) somente foram conhecidas pela União Alternativa após o ajuizamento das ações indenizatórias em tela”. Discorre a agravante sobre a prática de operações cambiárias, inclusive sua regulamentação pelo Banco Central do Brasil (Bacen), destacando que “possui autorização do BACEN para operar somente em operações de compra e venda de moeda com câmbio manual, de liquidação pronta”, ou seja, a “compra ou a venda de moeda estrangeira à vista, e de liquidação imediata”, sendo “vedadas operações de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura”, e “todas as operações de câmbio realizadas pela corretora devem ser obrigatoriamente registradas no Sistema de Informações do Banco Central”. Discorre, igualmente, sobre a disciplina expedida pelo Banco Central, objeto da Resolução 3.954/2011, destacando que “a operação realizada entre a parte autora e as demandas IEX e J&amp;B não guarda nenhuma relação com a atividade da corretora agravada, que opera regulamente dentro dos limites e normas estabelecidos pelo Banco Central do Brasil”, inclusive porque, no entender da recorrente, o contrato celebrado pelo agravado seria nulo, na medida em que não observou a regulamentação citada, passando, em seguida, a tratar dos requisitos de validade negócio jurídico. Em vista da alegada nulidade, aponta a recorrente que “o negócio jurídico (compra e venda de moedas estrangeiras) não produz efeito, devendo as partes retornar ao estado anterior, o que implica, no caso, a devolução dos valores pagos por aqueles réus que efetivamente receberam a quantia da parte autora, não havendo que se falar em solidariedade da UNIÃO ALTERNATIVA”. Já por isso, considera necessária a reforma da decisão recorrida, deferindo-se desde logo a tutela de urgência recursal, inclusive diante do perigo de dano, que se justifica pelos “diversos outros bloqueios em ações semelhantes”, fato que “dá ensejo à severa e inesperada redução do limite operacional da recorrente e que pode significar a paralisação de suas atividades”. Na oportunidade, colaciona julgados em abono de sua tese e reforça a ausência de elementos para que a tutela de urgência fosse deferida pelo Juízo singular, o que acarreta, no entender da recorrente, ofensa ao disposto no art. 300 do CPC. Requer, portanto, o provimento de seu recurso com a revogação da decisão recorrida, inclusive em caráter liminar. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 29670447 e 29670448). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, entretanto, demanda a presença de elementos suficientes que, desde logo, demonstrem a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente (CPC, art. 995, parágrafo único), requisitos tais que, observado o nível de cognição próprio do momento processual, não reputo presentes. Em análise dos autos, verifico que o autor/agravado contratou, em 05/03/2020, a encomenda de moeda estrangeira com a sociedade empresária IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de US$ 550,00 (quinhentos e cinquenta dólares americanos), os quais seriam entregues em 15/04/2020 (Id. 97744636 dos autos de origem). Em pagamento, o agravado realizou, no mesmo dia do negócio jurídico, uma transferência bancária para referida empresa no valor de R$ 2.502,50 (Id. 97744642 dos autos de origem). Logo, em análise sumária dos autos, tenho que a decisão de origem ancorou-se na probabilidade de existência do direito a que se socorre o autor, ora recorrido, no sentido de não ter sido devidamente entregues as moedas estrangeiras adquiridas junto à correspondente da empresa agravante, a despeito de realizado pelo demandante o pagamento acordado. Como sabido, tratando-se de tutela de urgência, a cognição é meramente perfuntória e, por isso mesmo, parece-me acertada a conclusão a que chegou o magistrado de origem, considerando que as rés não apresentaram qualquer justificativa plausível para a frustração do negócio. De outro lado, a despeito da resistência da agravante, quanto à ausência de vínculo com as demais corrés, há, nos autos, elementos de convicção suficientes para vincular a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, empresa que firmou o contrato com o demandante, com a ora recorrente, inclusive demonstrando tratar-se de correspondente cambiário desta, conforme se infere do contrato firmado entre as referidas pessoas jurídicas em 17/02/2020 (Id. 97744643), portanto, anteriormente à operação realizada pelo autor. De acordo com a Resolução BACEN no 3.954, de 24/02/11, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Dessa forma, diante da relação jurídica existente entre a correspondente ré e a empresa agravante, consubstanciada no supramencionado contrato, bem como evidenciada a responsabilidade solidária da instituição contratante com relação aos atos praticados pelo correspondente, nos termos do normativo supracitado, há pertinência subjetiva da agravante no polo passivo da lide originária. De mais a mais, a suposta nulidade do negócio jurídico em nada infirma a responsabilidade das rés, tampouco o direito do autor em ser ressarcido pelo montante despendido em decorrência do contrato. Destarte, mostra-se ausente a probabilidade de provimento do recurso como requisito para a concessão da liminar pleiteada, fato que inviabiliza seu deferimento. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora